Tribunal: TJBA
Processo: 8006586-85.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006586-85.2024.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO TARCISIO MEIRELES SILVA

Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
DE INDEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
SENTENÇA
DE
CANCELAMENTO
DA DISTRIBUIÇÃO
DO FEITO
.
PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. INTELIGÊNCIA DA NORMA EXTRAÍVEL DO
CAPUT

DO

ART
.
101

C/C O ART. 1.015, V, E ART. 1.009, §§ 1º E 3º, TODOS DO CPC
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DA QUESTÃO
EM SEDE DE APELAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A autora/apelante sustenta o cabimento do benefício da assistência judiciária gratuita e pretende a reforma da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça sem prévia interposição de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se é legítimo o cancelamento da distribuição do feito diante da ausência de recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça foi apreciado em decisão interlocutória que determinou à autora/apelante a comprovação dos pressupostos legais para concessão do benefício, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição do feito.

A autora/apelante, embora regularmente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido para comprovação da hipossuficiência financeira e para recolhimento das custas processuais.

O art. 101 c/c art. 1.015, V, do CPC estabelece que a decisão interlocutória que indefere o benefício da gratuidade da justiça é impugnável por meio de agravo de instrumento.

A ausência de interposição do recurso cabível contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça acarreta a preclusão temporal da matéria, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.

O não recolhimento das custas processuais após regular intimação autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos da legislação processual civil e da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

A sentença recorrida observa os comandos legais aplicáveis e encontra respaldo na jurisprudência dominante acerca da preclusão da insurgência contra o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória que indefere o benefício da gratuidade da justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

A ausência de interposição do recurso cabível contra o indeferimento da gratuidade da justiça acarreta a preclusão temporal da matéria.

O não recolhimento das custas processuais após regular intimação autoriza o cancelamento da distribuição do feito.

É legítima a manutenção da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito diante da inércia da parte em cumprir determinação judicial relativa ao recolhimento das custas processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8006586-85.2024.8.05.0154,
da Comarca de
Luís Eduardo Magalhães
/Bahia em que figuram como
a
pelante,

PAULO TARCÍSIO MEIRELES SILVA

e

a
pelad
o
,
BANCO VOLKSWAGEN

S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar

provimento
à Apelação
Cível
,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1/
12